Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728120-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CASTRO MIRANDA DE AMORIM AGRAVADO: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME D E C I S Ã O Visto, etc., Os honorários de sucumbência é verba autônoma do cumprimento de sentença e de titularidade apenas do patrono da parte. Assim, a concessão da gratuidade de justiça à parte principal não se estende ao seu patrono. Deve, portanto, o patrono da parte em tela comprovar a sua hipossuficiência ou litigar sem o pálio da justiça gratuita. Destarte, não subsiste probabilidade do direito do recorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora